Tribunal: TJBA
Processo: 8066766-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8066766-10.2025.8.05.0000 – Comarca de Rio Real/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Ailton Santos Silva Defensora Pública: Dra. Daiane Francine Santos Vieira Jambeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA Processo de 1º Grau: 8001804-43.2024.8.05.0216 Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Ailton Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2024, posteriormente concedida liberdade provisória com monitoração eletrônica, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4°, IV, do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 93644520), o excesso de prazo na manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, o que viola o art. 282, §5°, do Código de Processo Penal. IV - Informes judiciais (Id. 94266321) noticiam in verbis: “[...] Trata-se, na origem, de Autor de Prisão em Flagrante (autos nº 8051814-57.2024.8.05.0001), o qual gerou a Ação Penal (autos nº 8001804-43.2024.8.05.0216), protocolada em 24/09/2024, que apura a prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, §§1º e 4º, I e IV, do Código Penal (furto qualificado), por fatos supostamente ocorridos em 19/04/2024, no município de Rio Real/BA. O Paciente AILTON SANTOS SILVA, juntamente com os corréus FLÁVIO ALVES DOS SANTOS e DANIEL SILVA SANTOS JUNIOR, foi preso em flagrante em 20/04/2024, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória na audiência de custódia realizada em 21/04/2024, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, IX, do CPP. A referida medida foi imposta em substituição à prisão preventiva, considerando-se a gravidade do delito imputado e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a regularidade da instrução criminal. O Paciente encontra-se efetivamente monitorado desde 23/04/2024, conforme Termo de Monitoração constante dos autos (ID 441087073). Ressalte-se que não há, até o momento, requerimento de reavaliação da medida nos autos do APF ou da Ação Penal. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual em 24/09/2024 e recebida por este Juízo em 25/09/2024 (ID 465566997). Segundo a exordial acusatória, os denunciados, em concurso de pessoas, teriam subtraído, mediante destruição e rompimento de obstáculo, 20 aparelhos celulares, 2 notebooks e a quantia de R$ 5.000,00, do estabelecimento comercial “ELETROCEL”, de propriedade da vítima Márcio Moraes de Souza. Quanto à alegação de excesso de prazo na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, esclarece-se que este Juízo tem plena ciência do tempo decorrido desde sua imposição. Todavia, cumpre observar: 1. A complexidade do feito, que envolve três acusados em concurso de pessoas; 2. O processo encontra-se atualmente em fase de citação dos réus para apresentação de resposta à acusação; 3. Não há, até o momento, requerimento de reavaliação da medida nos autos do APF ou da Ação Penal Registra-se, ademais, que não há desídia deste Juízo na condução do processo. A tramitação segue seu curso regular, com observância dos prazos legais e das garantias processuais, bem como da prioridade de tramitação entre réus presos e soltos. No momento, aguarda-se apenas o agendamento da citação por videoconferência do réu custodiado, para posterior prosseguimento do feito com a apresentação das respostas à acusação e a designação da audiência de instrução e julgamento. No tocante à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ressalta-se que as medidas cautelares foram fixadas em substituição à prisão preventiva, com base na gravidade do delito e nas circunstâncias concretas do caso, não se evidenciando ilegalidade ou desproporcionalidade em sua manutenção. [...]”. (Grifos no original). V - De proêmio, o pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica não merece ser conhecido, uma vez que, consoante se depreende dos informes judiciais, a matéria não foi apreciada pelo Juízo de origem, pelo que o seu exame no Segundo Grau configuraria verdadeira supressão de instância, sendo vedado o conhecimento de alegativa que verse sobre matéria não submetida ao Juízo de origem. VI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem. VII - ORDEM NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8066766-10.2025.8.05.0000 provenientes da Comarca de Rio Real/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Ailton Santos Silva, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.